Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA PENHORA DE VALORES DE FGTS, PIS/PASEP E SEGURO-DESEMPREGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença, a expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para consulta e eventual penhora de valores em nome do executado, incluindo recursos oriundos de FGTS, PIS/PASEP e Seguro-Desemprego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a adoção de diligência com vistas à penhora de valores protegidos por regras legais de impenhorabilidade, mesmo sem indícios de que se trata de verba passível de constrição, considerando-se a finalidade das normas protetivas e a jurisprudência sobre exceções à impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores depositados em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP, bem como recursos de Seguro-Desemprego, são protegidos por normas específicas de impenhorabilidade, salvo para pagamento de alimentos stricto sensu, conforme o art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990 e art. 4o da LC no 26/1975.
4. A jurisprudência do STJ admite exceção à impenhorabilidade apenas em hipóteses excepcionais, principalmente em ações de alimentos, sendo possível, em hipóteses excepcionais, a mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, desde que, preservados o mínimo existencial e a dignidade do devedor para adimplemento de créditos decorrentes de inadimplemento contratual.
5. A pretensão recursal visa, na prática, a subsidiar medida constritiva sem demonstração de plausibilidade jurídica, contrariando os princípios da razoável duração do processo e da utilidade da atividade jurisdicional.
6. A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, pressupõe esgotamento prévio dos meios típicos e demonstração concreta de adequação, necessidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível a expedição de ofícios para consulta e penhora de verbas legalmente impenhoráveis sem demonstração de excepcionalidade ou plausibilidade jurídica da medida pretendida. 2. A exceção à impenhorabilidade de verbas do FGTS, PIS/PASEP e Seguro-Desemprego limita-se a hipóteses de execução de prestação alimentícia stricto sensu, conforme entendimento do STJ. 3. É possível, somente nas hipóteses excepcionais, a mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, desde que, preservados o mínimo existencial e a dignidade do devedor para créditos decorrentes de inadimplemento contratual.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o, e 139, IV; Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o; LC no 26/1975, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 995.474/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.11.2019., STJ, AgRg no REsp no 1.427.836/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.04.2014; TJDFT, Acórdão no 1340796, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 12.05.2021; TJDFT, Acórdão no 1329491, 2a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 24.03.2021.